Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM NÃO REVOGADO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DE FATO. NEGATIVO. DIABÓLICA. ART. 373 DO CPC. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS AFASTADA. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar acerca da causa do defeito no veículo (se vício de fábrica da bomba de injeção, uso de combustível de má qualidade ou outra causa não identificada".
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de indenização de danos materiais e morais, consistente em suposto defeito no veículo adquirido junto às rés, Marca Renault Master, ano 2018/modelo 2019, à diesel. 1.1. Os pedidos foram julgados improcedentes ao fundamento de ausência de comprovação de ato ilícito e nexo causal entre as condutas dos réus e o dano causado à autora. 1.2. Recurso aviado pela autora com vias à reforma da sentença para condenar, em solidariedade, os apelados a pagarem o valor dos danos materiais constantes da inicial. Aduz que o veículo só foi consertado após o pagamento do laudo técnico, efetuando a troca da peça, o qual foi custeada pela apelante. Por essa razão entende que deve ser ressarcida de todos os custos, incluindo o laudo técnico produzido, que considera ser prática abusiva.
2. Do pedido de gratuidade recursal. 2.1. A benesse foi concedida na decisão de ID 32678819. 2.2. Desse modo, tendo-se em vista que o benefício foi concedido desde o início do processamento da demanda e não revogado pela sentença, mantem-se também a concessão também nessa sede.
3. Da inversão do ônus da prova. 3.1. Nos termos do artigo 373 do CPC, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. 3.2. A inversão do ônus da prova leva à completa desoneração da parte autora para que comprove os fatos constitutivos do direito alegado, impondo aos réus demonstrar fato negativo, no sentido de que não havia defeito no veículo. 3.3. Todavia, a prova de fato negativo é tida pela doutrina e jurisprudência como prova diabólica, em outras palavras, impossível de ser produzida (art. 373, §1o, CPC). 3.4. A produção de prova para avaliar a causa do defeito no veículo, se por vício de fábrica da bomba de injeção, por uso de combustível de má qualidade, ou outra causa qualquer, deve ser imposta ao demandante, pois cabe a ele demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 3.5. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. 4.1. A relação é de consumo, tendo em vista que os apelados são fornecedores, na forma do art. 3o, do CDC, e a apelante, consumidora, nos termos do art. 2o, do mesmo diploma legal. 4.2. Com efeito, vícios redibitórios são aqueles em que um bem adquirido tem seu uso comprometido por um defeito oculto, de tal forma que, se fosse conhecido anteriormente por quem o adquiriu, o negócio não teria sido realizado. 4.3. De acordo com as provas colididas nos autos, o boletim de conformidade do combustível, certificou que ele se encontra dentro das especificações vigentes determinadas pela ANP, nos termos do ensaio realizado. Por sua vez, o laudo técnico, apontou pela ausência de defeito na peça, sugerindo a realização de limpeza no sistema de alimentação.
5. Não se desincumbindo a parte autora de demonstrar que havia, no momento da aquisição, qualquer defeito que comprometesse o funcionamento do veículo, mostra-se inviável acolher o pleito de restituição dos valores pagos em sua aquisição, bem como o pedido de indenização por danos materiais e morais
6. Apelação improvida.